Tribunal: TJMT
Processo: 1041817-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041817-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), MAX WILLER SILVA E SOUSA - CPF: 062.717.221-05 (PACIENTE), DELAGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAO GABRYEL APOLINARIO MANSO - CPF: 058.841.571-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RHAYNI VITORIA ALVES - CPF: 081.965.811-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ingresso domiciliar. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo singular contra ato comissivo do Juízo singular que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) A
s provas decorrentes da busca domiciliar seriam nulas por terem sido obtidas sem mandado judicial ou fundadas razões para ingresso dos policiais na residência; 2)
não há provas de tráfico de drogas; 3)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente
“é primário, não possui nenhuma passagem pelo Judiciário, sequer pela polícia civil, de bons antecedentes, de profissão definida e residência fixa”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. O ingresso em domicílio mostra-se legítimo diante de fundadas razões, consubstanciadas em informações prévias da agência de inteligência, visualização de pessoa saindo do imóvel com invólucro e fuga para o interior da residência ao notar a presença policial, em contexto de crime permanente.

2.
A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal
[“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

3. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de maconha, ecstasy, balança de precisão, expressiva quantidade de embalagens do tipo “
zip-lock
”, dinheiro fracionado e utensílios destinados ao fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, bem como pelo modo de atuação delitiva, com notícia de destinação de entorpecentes a detentos.

4.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)
.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, especialmente diante do uso da residência como ponto de tráfico.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões relacionadas à prática de crime permanente.

2. A
negativa de autoria e supostas contradições probatórias demandam instrução e não se examinam na via estreita do
habeas corpus
.

3. A diversidade e a quantidade de entorpecentes, associadas a apetrechos típicos do tráfico, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia cautelar,

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando incapazes de impedir a continuidade da atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, arts. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, AgRg no RHC no 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STF, AgRg no RE no 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.09.2023; STF, RHC no 216.677/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.11.2023; STJ, HC no 505.555/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2019; STJ, AgRg no RHC no 147.556/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.06.2021; STJ, AgRg no HC no 712.546/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.02.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1041817-73.2025.8.11.0000 – COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DR. WMARLEY LOPES FRANCO

PACIENTE: MAX WILLER SILVA E SOUSA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de MAX WILLER SILVA E SOUSA contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE no 1013861-70.2025.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 215689742).

O impetrante sustenta que: 1)
as provas decorrentes da busca domiciliar seriam nulas por terem sido obtidas sem mandado judicial ou fundadas razões para ingresso dos policiais na residência; 2)
não há provas de tráfico de drogas; 3)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente
“é primário, não possui nenhuma passagem pelo Judiciário, sequer pela polícia civil, de bons antecedentes, de profissão definida e residência fixa”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
ou
substituída por cautelares alternativas
(ID 330716865), com documentos (ID 330716877).

O pedido liminar foi indeferido (ID 331273865).

O Juízo singular prestou informações (ID 336133878).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Alegada nulidade da busca domiciliar – Inexistência – Fundadas razões caracterizadas por informações de inteligência, visualização de indivíduo portando invólucro e fuga para o interior do domicílio (Tema 280/STF) – Ingresso regular – Materialidade e indícios de autoria demonstrados pela apreensão de maconha, ecstasy, balança de precisão, expressiva quantidade de zip-locks, dinheiro fracionado e utensílios de fracionamento – Utilização da residência como ponto de venda – Gravidade concreta e indicativos de reiteração delitiva, com notícia de possível fornecimento a detentos – Medidas cautelares diversas insuficientes – Condições pessoais irrelevantes diante do periculum libertatis – Ausência de ilegalidade – Pela denegação da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 337230894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.11.2025,
o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...] O ingresso em domicílio mostra-se correto, pois, atribuindo-se veracidade ao relato policial, policiais identificaram uma pessoa saindo da residência e somado a este fato as informações de que lá estava em ação a reiteração de tráfico e também que os suspeitos nessa residência praticavam este delito, fornecendo entorpecente aos detentos em regime fechado que trabalham em obras públicas, bem como aos populares que transitam nos arredores.

Essas informações associadas com o fato visualizado, o João Gabriel saindo da casa com volume nas mãos. E quando este percebeu, segundo relato oriundo da Polícia Militar, quando este percebeu a presença policial, empreendeu fuga para o interior da residência. Esses três elementos justificam o ingresso em domicílio, sim, as informações conjugadas, a visualização de uma pessoa saindo da residência e conjugadas com o retorno à residência ao ser percebida a presença policial.

Desta forma, com esses três elementos, reputo regular o ingresso em um domicílio.

A materialidade do tráfico encontra-se comprovada pelo exame, a autoria igualmente pela apreensão em posse imediata do flagrado. A caracterização de tráfico, e não de uso, igualmente encontra-se comprovada pela quantidade entorpecente e sua qualidade: 130 g de maconha e 16 balas de ecstasy, e R$ 2.000 fracionados em notas, balança de precisão, faca com resquícios de entorpecente e quantidade expressiva de ziplocks. Esse cenário é muito mais compatível com o tráfico do que com o uso. O, em geral, o uso não ostenta ziplock em quantidades expressivas e prontos para ser usados, que geralmente são ziplocks utilizados, descartados fora e não guardados, prontos para o uso. Quer dizer, também a balança de precisão direciona a conclusão para o tráfico, não para o uso. Configurado tráfico, resta analisar a pretensão de cautelaridade.

O vetor diversidade entorpecente, maconha e êxtase, associado à perceptível continuidade do tráfico, continuidade destacada pela expressiva quantidade de ziplocks apreendidos, demonstrando que o tráfico é reiterado, é contínuo, é cotidiano. A quantidade desses ziplocks prontos para o uso associado à balança de precisão significa e junto com a faca que o flagrado ele retira de parte maior, mede o peso, afeiçoa o peso e acondiciona em ziplocks. Ah, não se trata de uma ação pontual no tempo, uma ação que se exaure em um tráfico, uma concessão de tempo, uma venda exclusivamente, mas sim diversas vendas.

O que acaba sendo concretamente demonstrado pela quantidade de notas apreendidas, notas fracionadas, e revelam o acerto da conclusão de tráfico reiterado junto com a diversidade entorpecente e junto com a reiteração, a continuidade entorpecente. Encontra-se um fato que avulta na análise e que deve ser submetido à comprovação em inquérito, o fato encontrado na narrativa policial de que o flagrado e os demais que foram apreendidos possuem como alvo do tráfico detentos do regime fechado que se encontram em obras externas ou fazendo com que o entorpecente adentre na unidade prisional. O tráfico com a possibilidade de ingresso do entorpecente em unidade prisional assume nuanças de gravidade exponencial.

Além desses vetores, novamente resumo a quantidade, a qualidade e a diversidade entorpecente, a continuidade revelada pelo Ziplock, pela faca, pelo resquício entorpecente, pela balança de precisão, pelos valores apreendidos e pelo alvo que são detentos em regime fechado e trabalham em obra externa.

A vulta na análise o meio, qual seja, concurso de pessoas, pois a presença de João Gabriel foi avistada instrumentalizando o tráfico. Desta forma, com todos esses elementos, converto o flagrante em preventiva. Não cabe cautelar diversa da prisão, pois a mais grave delas, que é a prisão domiciliar monitorada, não impede que o fato se repita porque se deu a partir do interior da própria residência. Por essas razões, converto o flagrante em preventivo [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – PJE 1o grau no 1013861-70.2025.8.11.0004 - ID 215689742)

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Uendel Marques de Alencar e Luan Kaie Santos de Paula], responsáveis pelo flagrante, que, no dia 19.11.2025, a equipe recebeu informação da Agência de Inteligência – ALI – de que “
na Avenida Universitária, no 02, Bairro Araguaia Centro, em Pontal do Araguaia-MT, indivíduos estariam engajados na mercancia de entorpecentes destinados, inclusive, a detentos da Cadeia de Barra do Garças MT
”, bem como que “
MAX WILLER estava vendendo drogas tanto para presos que trabalham na obra do antigo Posto da SEFAZ quanto para populares que frequentam o local
”. No local, foi visualizado João Gabryel Apolinario Manso saindo da residência com um volume nas mãos e, ao avistar a guarnição, retornou correndo para o interior da casa onde foi abordado e localizado uma porção de “
substância análoga à maconha, envolta em fita adesiva marrom e acondicionada em sacola plástica
”. Na busca domiciliar, foram localizados comprimidos de “ecstasy”, vários pacotes de zip-lock, uma balança de precisão e R$ 2.064,00 (dois mil e sessenta e quatro reais) em espécie (IDs 215676057 / 215676058).

No caso, as apreensões ocorreram após informação específica do local [
“
Avenida Universitária, no 02, Bairro Araguaia Centro, em Pontal do Araguaia-MT
”
] e individualização do agente [
“indicavam que MAX WILLER estava vendendo drogas”
], pela
agência de inteligência da Polícia Militar
, que possibilitou aos policiais militares a localização da residência do paciente e da droga
[maconha e ecstasy].

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para domiciliar [informação de comercialização de drogas no local; fuga de pessoa suspeita com invólucro nas mãos para o interior da residência], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 12.9.2023; RHC 216677/GO, Rel. Min. André Mendonça, 21.11.2023; RE no 1.459.386, Rel. Min. Cristiano Zanin, 9.5.2024; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais e demais testemunhas, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

No contexto, não se reconhece ilegalidade apta a desconstituir a prisão preventiva.

No tocante à negativa de autoria, trata-se de matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de “
130 g de maconha e 16 balas de ecstasy, e R$ 2.000 fracionados em notas, balança de precisão, faca com resquícios de entorpecente e quantidade expressiva de ziplocks
” na sua residência, além de informações anônimas sobre venda de entorpecentes para “
detentos do regime fechado que se encontram em obras externas [...] fazendo com que o entorpecente adentre na unidade prisional
”
.

A diversidade de entorpecentes [maconha e ecstasy], a localização de apetrechos comumente utilizado no tráfico [balança de precisão e várias embalagens do tipo “ziplocks”], bem como o contexto da prisão do paciente [denúncias prévias sobre a prática de tráfico de drogas no local], justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 505.555/SP - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no RHC 147.556/MT – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2021), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Em relação às medidas cautelares alternativas, os indicativos de tráfico de entorpecentes, a variedade e qualidade dos entorpecentes apreendidos, especialmente com relação ao ecstasy (MDMA) – droga sintética de alto poder lesivo e valor comercial elevado, denotam maior gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no HC 712.546/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 01/02/2022), a revelar dano social (STJ, AgRg no AREsp 1.131.067/MG – relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca – 18.12.2017), a recomendar “
a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG), (TJMT, HC 1002704-20.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023.

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025